Tribunal: TJDFT
Processo: 0741991-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0730100-27.2020.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Daniel Sousa de Oliveira Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar precisamente a Decisão agravada nos autos originários, bem como a localização com menção à página e ID da Decisão transcrita nos presentes autos à pág. 5 do ID 19910385. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator